Tribunal: TJSP
Processo: 1011124-67.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Recurso alegando O vencido apelou pleiteando o efeito suspensivo, tendo em vista que, conforme se verifica nos autos no 1007315-06.2016.8.26.0292, durante a vigência do contrato, a apelada deixou de satisfazer as prestações que lhe cabiam e cancelou indevidamente o serviço de home care prestado à usuária Izolina de Moraes, não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Recurso alegando O vencido apelou pleiteando o efeito suspensivo, tendo em vista que, conforme se verifica nos autos no 1007315-06.2016.8.26.0292, durante a vigência do contrato, a apelada deixou de satisfazer as prestações que lhe cabiam e cancelou indevidamente o serviço de home care prestado à usuária Izolina de Moraes, não obstante indicação médica para tanto. Aduz excesso de execução, sendo necessário a dilação probatória ante a iliquidez, incerteza e a inexigibilidade do título, evidenciado o cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da causa. Por fim diz que não houve a utilização dos serviços, cujos cálculos apresentados estão em desacordo com o critério de equidade. Acolhimento. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para as cautelas que se fazem necessárias, Preliminar acolhida. Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1011124-67.2017.8.26.0292 - Jacareí Voto n.o 41.133
PTS
Registro: 2021.0000068839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011124-67.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante EDMILSON DE
MORAES TOLEDO & CIA LTDA ME, é apelada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar e deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível n.o 1011124-67.2017.8.26.0292 - Jacareí Voto n.o 41.133
PTS
Voto no 41.133
Apelação Cível no 1011124-67.2017.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: EDMILSON DE MORAES TOLEDO & CIA LTDA ME
Apelada: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Plano de saúde. Sentença de
improcedência. Recurso alegando O vencido apelou pleiteando o
efeito suspensivo, tendo em vista que, conforme se verifica nos
autos no 1007315-06.2016.8.26.0292, durante a vigência do
contrato, a apelada deixou de satisfazer as prestações que lhe
cabiam e cancelou indevidamente o serviço de home care prestado
à usuária Izolina de Moraes, não obstante indicação médica para
tanto. Aduz excesso de execução, sendo necessário a dilação
probatória ante a iliquidez, incerteza e a inexigibilidade do título,
evidenciado o cerceamento de defesa quando do julgamento
antecipado da causa. Por fim diz que não houve a utilização dos
serviços, cujos cálculos apresentados estão em desacordo com o
critério de equidade. Acolhimento. Cerceamento de defesa
verificado. Sentença anulada. Retorno dos autos à Vara de origem
para as cautelas que se fazem necessárias, Preliminar acolhida.
Recurso provido para esse fim.
Trata-se de embargos à execução interpostos
por EDMILSON DE MORAES TOLEDO & CIA LTDA ME em face
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 166/167Em razão da sucumbência,
condenando o embargante ao pagamento das despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do débito.
O
vencido
apelou
pleiteando
o
efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível n.o 1011124-67.2017.8.26.0292 - Jacareí Voto n.o 41.133
PTS
suspensivo, tendo em vista que, conforme se verifica nos autos no
1007315-06.2016.8.26.0292, durante a vigência do contrato, a apelada
deixou de satisfazer as prestações que lhe cabiam e cancelou indevidamente o
serviço de home care prestado à usuária Izolina de Moraes, não obstante
indicação médica para tanto. Aduz excesso de execução que embasa os
embargos à execução, sendo necessário a dilação probatória ante a iliquidez,
incerteza e a inexigibilidade do título, evidenciado o cerceamento de defesa
quando do julgamento antecipado da causa. Por fim diz que não houve a
utilização dos serviços, cujos cálculos apresentados estão em desacordo com
o critério de equidade (fls. 170/174). Recurso preparado (fls. 175/177),
respondido (fls. 181/208) e admitido.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Senão vejamos.
O embargante sustenta que ingressou em juízo
com embargos à execução face a exigência do cumprimento do pagamento
do convênio sem que houvesse a utilização dos serviços. Diz que a apelada
sequer cumpriu com o fornecimento de serviço de home care solicitado á
época tendo cancelado unilateralmente o contrato. Ressaltou que em
novembro de 2016, já não havia mais a utilização do plano, exceto pelas
consultas e/ou exames que realizou e demais usuários no período, de forma
individualizada, sendo, portnto, inexigível contraprestação. Aduziu conexão
das ações, estando pendende de julgamento a citada ação.
De fato, há necessidade de produção de provas,
tendo em vista o caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível n.o 1011124-67.2017.8.26.0292 - Jacareí Voto n.o 41.133
PTS
Diante dos argumentos exarados pelo apelante
e compulsando estes autos, afigura-se mais justo que o feito retorne à Vara de
origem para que sejam realizadas as provas cabíveis ao deslinde da matéria
aqui tratada, sendo necessária a anulação da sentença.
Ante o exposto, acolhida a preliminar, dou
provimento ao recurso para anular a decisão recorrida com a finalidade de
abrir-se novamente a fase probatória, devendo os autos retornar à Vara de
origem.
FÁBIO QUADROS
Relator